Tribunal: TJDFT
Processo: 0727983-47.2022.8.07.0015
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OU, NÃO SENDO VIÁVEL, DATA DE ENTRADA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. DADO PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – O § 2o do art. 86, da Lei no 8.213/1991 dispõe expressamente que: “O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.
2 - A Lei no 8.213/1991 não fixou data precisa para início de pagamento do auxílio acidente em momento distinto daquele pleiteado logo após a cessação de auxílio-doença. Em todo caso, em caso de ausência de pagamento de auxílio-doença anterior, a doutrina e a jurisprudência pátria possuem entendimento consolidado no sentido de que o termo inicial para concessão do benefício é data de entrada do requerimento administrativo, ou, na ausência deste, a data da citação. Precedente: Recurso Especial no 1729555-SP.
3 – RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DADO PROVIMENTO.